Tribunal: TJBA
Processo: 8050138-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050138-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: FRANCISCO DA SILVA FILHO

Advogado(s)
:
OSWALDO CORREIA VIANA

AGRAVADO: GILVANDO JOSE MARQUES DE SOUSA

Advogado(s)
:
EVERTON LEANDRO SANTANA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto, com fundamento no art. 1.015, I, do CPC/2015, contra decisão interlocutória que indeferiu pedido liminar de reintegração de posse, em lide possessória. O Insurgente alegou posse anterior e exclusiva sobre a área objeto do litígio, buscando demonstrar, em juízo de cognição sumária, o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC. A decisão atacada considerou controversa a situação possessória e entendeu necessária a produção de provas, para formação de juízo seguro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Definir se estão presentes os requisitos do art. 561 do CPC/2015, para concessão da liminar possessória, em favor do Recorrente, à luz da prova documental e dos elementos constantes dos fólios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O deferimento de liminar em demanda possessória exige a demonstração da posse anterior, da ocorrência de esbulho e da data em que este ocorreu, consoante reza o art. 561 do CPC/2015.

4. A controvérsia fática instaurada evidencia a existência de elementos apresentados por ambas as partes, quanto à posse da área, incluindo títulos dominiais, notificações extrajudiciais, boletins de ocorrência e alegações de sobreposição de áreas, o que reclama dilação probatória.

5. O Juízo de origem, ao indeferir a medida liminar, agiu com cautela, diante da complexidade da disputa e da necessidade de instrução probatória mais robusta, incluindo produção de prova pericial e testemunhal.

6. O princípio da livre convicção motivada assegura ao Magistrado a análise do conjunto probatório, sendo incabível, em sede de Instrumental, a substituição de seu juízo prudencial, na ausência de manifesta ilegalidade.

7. A medida liminar possui caráter precário e provisório, podendo ser revista a qualquer tempo pelo Juízo primevo, caso surjam novos elementos que demonstrem a probabilidade do direito.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.015, I; 373, I; 561; 1.012, §4º; 1.019.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente no acórdão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n
º
8050138-43.2025.8.05.0000
, da Comarca de Santa Maria da Vitória, onde figura como Agravante
FRANCISCO DA SILVA FILHO
, sendo
Agravado
GILVANDO JOSÉ MARQUES DE SOUSA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.